Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717757-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER DA COSTA LIMA IMPETRANTE: DANIEL ANTONIO DE SA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ANTONIO DE SA SILVA em favor de WAGNER DA COSTA LIMA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 14/03/2025, sob a acusação de ter vendido uma porção de 0,91g de massa líquida de cocaína ao usuário Josemar Magalhães Cardoso, pela quantia de R$ 80,00, de trazer consigo, para fins de difusão ilícita, 2 porções de cocaína, com massa líquida de 2,28g; e manter em depósito, para fins de difusão ilícita, 8 porções de cocaína, com massa líquida de 2,28g. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Argumenta ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal, pois não se revela imprescindível a manutenção da prisão preventiva. Ressalta ser indispensável para a preventiva além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, no caso inexistente, pois ausente a comprovação de risco à ordem pública, econômica ou à instrução processual. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e trabalho lícito e afirma, por fim, ser suficiente a aplicação de outras providências. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, impondo-lhe medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Consta nos autos (n. 0713169-67.2025.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Civil recebeu informações sobre tráfico de drogas realizado no imóvel localizado na ADE Conjunto 24, Águas Claras/DF. Os policiais monitoraram o local por cerca de uma semana e visualizaram o paciente e o corréu JOACI - até então não identificados – em atitude suspeita de tráfico de drogas, realizando trocas furtivas de objetos com supostos usuários. Na data do flagrante, os policiais abordaram dois possíveis usuários, identificados como TÁSSIO e JOSEMAR, os quais foram vistos trocando objetos com o paciente WAGNER. Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína com TÁSSIO, o qual relatou tê-la adquirido pelo valor de R$ 80,00 de indivíduo desconhecido que trajava camisa regata preta e bermuda. O usuário ressaltou que o pagamento foi feito via PIX ao beneficiário WAGNER DA COSTA LIMA. Diante de tais informações, os agentes promoveram a abordagem de WAGNER, que trazia consigo duas porções de cocaína, um aparelho telefônico, a chave do veículo Honda Civic (utilizado por WAGNER para se deslocar até o ponto em que ocorria a mercância ilícita) e as chaves de um imóvel. Diante das fundadas suspeitas de que o local era utilizado como depósito para os entorpecentes, os policiais utilizaram a chave e realizaram busca, localizando outras sete porções de cocaína. Atente-se ao fato de que todas as porções apreendidas estavam acondicionadas em sacola/segmento plástico de cor verde, conforme fotografias anexadas ao Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 71507757). O usuário TÁSSIO BARBOSA DA SILVA também foi ouvido em delegacia, oportunidade em que confirmou ter adquirido a porção de cocaína no quiosque da ADE 24, de um indivíduo que trajava camiseta regata preta e bermuda. No caso, a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria são extraídos do laudo preliminar, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial e prova oral colhida na fase investigativa. A decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva. Conforme mencionado na decisão que manteve a custódia cautelar (ID 232062105, origem), o paciente ostenta recente condenação pelo crime de tráfico de drogas (Proc. 0726814-33.2023.8.07.0001) e, mesmo respondendo ao feito em liberdade, voltou a incidir na mesma conduta, demonstrando verdadeira indiferença pelo ordenamento jurídico. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator